Tribunal: STF
Processo: HC 242872
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.572.013/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro), porque, 



    Na madrugada do dia 11 de dezembro de 2019, quarta-feira, o denunciado Ingridiom Vasconcelos encontrava-se sob o efeito de álcool e, não obstante estar com a sua capacidade psicomotora alterada em razão disso, conduzindo o veículo VW/Saveiro, placas QHC-5763, de cor branca, por vias públicas desta cidade. 



    E foi assim que, por volta de 05:00 horas, quando trafegava pela rua Bernhard Noering, bairro Testo Santo, o denunciado perdeu o controle da direção e, próximo ao nº 510, chocou-se contra um poste. 



    Ato contínuo, Guardas Municipais de Trânsito foram acionados e estiveram no local, constatando, imediatamente, que ele apresentava sinais característicos de embriaguez, tais como forte odor etílico e olhos vermelhos. 



    Com isso, Ingridiom foi submetido ao exame de alcoolemia e restou constatado que ele apresentava 0,48 mg (ou 0,44 mg, corrigido) de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade esta que comprova a sua efetiva embriaguez. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME PRISIONAL AGRAVADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) é fundamento idôneo para a imposição do regime inicial mais gravoso e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que a sentença condenatória não apresentou fundamentação idônea para estabelecer o regime inicial semiaberto, assim como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    […] no que se refere ao regime prisional, não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante a pena ter sido fixada em montante inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base (antecedentes), tratando-se de fundamento idôneo para fixação do regime semiaberto. 



    A propósito dos registros criminais relacionados ao paciente, consignou o Ministério Público estadual: 



    [...] constatou-se que o réu é processado pela prática do crime de homicídio (Autos nº 0010580-37.2014.8.24.0008), já lhe foram imputados outros crimes de trânsito (Autos nº 0003192-59.2011.8.24.0050 – que alcançou a prescrição da pretensão punitiva), bem como foi condenado pela prática de crime previsto na Lei 10.826/03 (Autos nº 0009483-94.2017.8.24.0008). 



    As particularidades do caso concreto - acima declinadas - constituem motivação idônea para a imposição do regime intermediário, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do crime. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o STJ concluiu pela inviabilidade de substituição da pena, pois a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) afasta a possibilidade de substituição da pena, além de ser indicativa de que a medida alternativa não se mostra socialmente recomendável, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem. 



    Realmente, as especificidades do caso (agente que ostenta maus antecedentes), que levou à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante fundamentação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente